Tribunal: TJDFT
Processo: 0708632-96.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INSUBSISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS NÃO PROVIDOS.
1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para correção de erro material.
2. Nenhum vício de omissão, contradição ou quaisquer outros a se refere o art. 1.022 do CPC pode ser reconhecido no acordão embargado, que foi suficientemente claro, apreciadas e resolvidas todas as questões postas, bem justificado o não conhecimento de parte do que deduzido nas razões de apelação, assim como o afastamento do alegado cerceamento de defesa, as razões da aplicabilidade do CDC ao caso, e, por fim, a correção da declaração da rescisão da promessa de compra e venda por responsabilidade do réu, ora embargante, condenado a devolver e a pagar os valores especificados no dispositivo da sentença, que restou mantida pelo acórdão. 2.1. Nada a corrigir em sede de embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.